Tribunal: TJDFT
Processo: 0736838-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016 DO TJDFT.
1. Para apuração da responsabilidade civil no âmbito da administração pública direta ou indireta, a Constituição Federal adotou a teoria objetiva da responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova por previsão legal expressa constante do art. 37, § 6o da CF.
2. A regra geral de custeio da prova pericial prevista no Código de Processo Civil é a de que a parte que a pleitear ficará responsável por adiantar a remuneração do perito.
3. O art. 95, §3o, do CPC, prevê que quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.
4. Nos casos em que a prova pericial for necessária ao deslinde da causa, o ônus financeiro da parte hipossuficiente será suportado pelo TJDFT, nos termos da Portaria Conjunta n. 101/2016.
5. A quantia excedente aportada pela parte não beneficiada pela gratuidade poderá ser reclamada posteriormente nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
6. Negou-se provimento ao recurso.